Tribunal: STF
Processo: RE 1562890
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal - Franca, assim ementado (Doc. 5, fl. 02):



    “Ementa. Civil e Processual Civil. Recurso Inominado [Colégio Recursal]. Ação de Cobrança. (1) Contribuição Previdenciária. Policial Inativo. (2) Tema 1177 Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. (3) Reforma do Julgado. Recurso Conhecido e Provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 22, XXI; 40, §§ 18, 20 e 21; 42, §§ 1º e 2º; e 142, § 3º, X, da CF/1988.



    Aduz que o art. 40, §18, da CF/1988 “não se aplica aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis aposentados e seus pensionistas, sujeitos ao RGPS, por força da Emenda Constitucional n. 18/1998, a qual especificou os artigos aplicáveis aos militares - artigos 42 e 142 da CF -, distinguindo, assim, o regime previdenciário dos servidores civis do regime previdenciário dos militares” (Doc. 7, fl. 7). 



    Afirma que a União extrapolou “de sua esfera de competência legislativa ao prever, na Lei 13.954/19, a alíquota da contribuição previdenciária a ser aplicada pelos entes federativos aos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros” (Doc. 7, fl. 16).



    Sustenta que “não é possível buscar, com base em isonomia, a obtenção de benefícios fiscais, como o da base de cálculo reduzida prevista no §18 do artigo 40 da CF/88, uma vez que este nunca compôs o regime jurídico previdenciário dos Militares” (Doc. 07, fl. 20).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso “para que seja afastada a multa imposta por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos e, por fim, reconhecida a juridicidade do desconto da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/2019” (Doc. 07, fl. 25).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o Tema 1177 da repercussão geral (Doc. 11).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 13), foram acolhidos ao fundamento de que ao determinar a restituição das parcelas da contribuição previdenciária recolhidas a maior respeitando-se a prescrição quinquenal, o acórdão recorrido divergiu do Tema 1177. Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Inominado e reconheceu o cabimento da “restituição das parcelas da contribuição previdenciária recolhidas a maior e não prescritas (quinquênio da propositura da ação)” (Doc. 5, fl. 11).



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Dessa forma, o recurso comporta parcial provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019, bem como para determinar que a parte recorrente se abstenha de recolher a referida exação somente a partir de 1º de janeiro de 2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019, bem como para determinar que a parte recorrente se abstenha de recolher a referida exação a partir de 1º de janeiro de 2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente